Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-92.2019.8.11.0039
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001088-92.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 982.643.461-20 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 982.643.461-20 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES.

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DA PARTE RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nesta demanda e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. Insurgência de ambas as partes.

2. . Após contestação do débito pelo consumidor, foi aberto um processo administrativo para apuração dos fatos e concluiu a instituição financeira pelo cancelamento do empréstimo. Assim, não foi demonstrada a regularidade da cobrança, de modo que a inscrição negativa efetuada em nome do reclamante foi registrada indevidamente.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recursos conhecidos e do reclamante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa não comprovou a relação jurídica entre as partes e, consequentemente a exigibilidade do débito.

O recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como pleiteia a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu os recursos inominados interpostos, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que o reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e cópia da CTPS, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Desse modo, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Além disso, salienta-se que de acordo com o entendimento do e. STJ proferido no REsp 1.663.193, a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade de justiça ao reclamante
e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

VOTO

O cerne dos recursos se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção ao crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e a sua majoração.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco recorrente. Salienta que procurou o banco reclamado e realizou uma reclamação administrativa, solicitando a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, haja vista não possui qualquer relação jurídica com o banco reclamado.

A fim de comprovar a tese inicial, acosta extrato de negativação e cópia do Termo de Contestação realizado no Banco Brasil.

O banco reclamado sustenta que, em 19/09/2019, foi aberta uma conta corrente, na modalidade conta fácil, em nome do reclamante. Alega que, em 23/09/2019, foi realizado, via aplicativo (atendimento
mobile)
, um empréstimo no valor de R$5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$493,71 (quatrocentos e noventa e três reais e setenta e um centavos).

Aduz ,que em novembro/2019, o reclamante compareceu em agência bancária para contestar a contratação do aludido empréstimo, momento em que foi aberto o processo administrativo ROI no 2019/1886-000000057, para apuração dos fatos, sendo cancelado o empréstimo e realizada a baixa das restrições em 29/11/2019.

Frisa, ainda, que o nome do reclamante ficou “negativado
apenas 21 dias sendo certo que após contestação dos débitos o banco requerido já efetuou a baixa da restrição e cancelamento do empréstimo”
(id. 90354982).

Portanto, apenas das alegações acima, o banco reclamado não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícias de negativação preexistente em desfavor do reclamante.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, saliente-se que, por se tratar de relação extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e não a partir da citação como estabelecido em sentença. Desse modo, a sentença deve ser corrigida no que alude ao termo inicial de fixação dos juros, em obediência aos termos estabelecidos na Súmula 54/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamante
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do banco reclamado.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno o banco reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021